Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708514-40.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVALDO SOARES CORREIA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pelo autor/apelante no bojo das suas razões recursais (ID 36614581), requerendo a suspensão dos descontos realizados sobre a sua remuneração a título de ressarcimento ao erário. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida por EDIVALDO SOARES CORREIA em desfavor do DISTRITO FEDERAL que objetiva, em suma, o reconhecimento do prazo decadencial para a cobrança dos valores recebidos a título de indenização por transporte. Alega o recorrente o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pois as verbas recebidas possuem caráter alimentar, de modo que o desconto que vem sendo realizado o priva de ter acesso a uma melhor alimentação e remédios, em virtude da idade avançada. Com essas considerações pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão do desconto em folha de pagamento. Intimado, o apelante apresentou petição (ID 36614589) requerendo, em síntese, a desprovimento recursal. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O autor, por ocasião da apresentação de sua peça inaugural da ação, não apresentou quaisquer documentos que pudessem embasar os pleitos iniciais. No mesmo sentido, não há nos autos provas capazes de sustentar as alegações do recorrente, de modo que as simples alegações de que se trata de verba alimentar somada à idade avançada do apelante, não são suficientes, por si só, para embasar o pleito antecipatório. Assim, conquanto o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil confira ao Relator a faculdade de conceder a antecipação da tutela recursal, não vejo razão para o deferimento, porquanto não se vislumbra a probabilidade do direito ou a relevância da fundamentação do recorrente, haja vista a ausência de prova quanto ao defeito no automóvel. Nesse sentido, é a orientação da jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A antecipação da tutela recursal está condicionada à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1409126, 07009935520228070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AOS AGRAVANTES. DEFERIDA A MEDIDA ANTECIPATÓRIA: SUSPENSÃO DA COBRANÇA (E SEUS CONSECTÁRIOS) ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA ORIGINARIA. AGRAVO PROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário (autos 0735546-26.2021) de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na abstenção da cobrança e dos descontos a título de reposição ao erário, referentes ao pagamento de auxílio-moradia majorado, no período de outubro/2014 a abril/2016. (...) A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. (...) Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Ao contrário, ao que tudo indica, a requerente recebeu o auxílio supracitado indevidamente, isto é, em concomitância com o percebimento da mesma benesse pelo seu dependente, também policial militar. Destaco que eventual discussão acerca da boa-fé ou má-fé, o que influi na análise da prescrição alegada, demanda incursão probatória. Não há se falar, portanto, em acolhimento do pedido. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, porquanto destituído de plausibilidade do direito invocado (Acórdão 1366229, 07009425320218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador